Tribunal: TJMT
Processo: 1030689-74.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030689-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), FLEX DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 10.918.655/0001-05 (APELADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), GILSON PELIZZARI - CPF: 072.317.249-81 (ASSISTENTE), TARCISIO JOSE FLACH - CPF: 792.903.029-68 (ASSISTENTE), SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 582.038.341-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE PROCEDIMENTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA -

RESCISÃO DE CONTRATO – RECONVENÇÃO – AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS CÚBICOS DE ALCOOL HIDRATADO EM 4 PARCELAS DE R$ 743.333,33– INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DE PARTE DA PRIMEIRA PARCELA PERFAZENDO R$ 443.342,28 – PRODUTO NÃO ENTREGUE EM QUALQUER QUANTIDADADE – INADIMPLMENTO MÚTUO – VIABILIDADE DA RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O MESMO PRODUTO NÃO TENHA SIDO COMERCIALIZADO ANTE A FACILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO – CONTRATO RESCINDIDO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELO DESPROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, ante a constatação de todos os meios legais de defesa foram observados, salientando-se que houve a apresentação de contestação e, inclusive de reconvenção, com impugnação, não se podendo, portanto, acatar a tese de erro de procedimento da instrução do feito, tanto em razão de ausência de prejuízo, pois os elementos de análise encontravam-se nos autos, não se necessitando de provas seja documental, seja documental, tanto porque houve a oportunidade de manifestação em audiência designada, da qual não houve o comparecimento do advogado da Requerida/Apelante, de modo que o julgamento conforme o estado do processo (julgamento antecipado da lide) não constitui ilegalidade, tendo o Magistrado já formado seu livre convencimento motivado.

É imperioso o julgamento de procedência de ação de rescisão de contrato, quando ambas as partes se constituem como inadimplentes, retornando-se ao “status quo ante”, ou seja, devolvendo-se a quantia retida, como parte do pagamento, devidamente corrigida, salientando-se que o produto não foi entregue em qualquer quantidade, sob pena de enriquecimento indevido da parte que recebeu o valor, ainda que inferior à primeira parcela contratada. Por sua vez, descabida se mostra a tese de prejuízo da parte que propôs a reconvenção, tanto pela facilidade de comercialização do produto (etanol) quanto pela não demonstração do prejuízo decorrente da variação do preço (situação comum em se tratando de etanol), pois não há qualquer indício de que o produto contratado (aqueles 1.000 metros cúbicos de etanol) não tenha sido comercializado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA.
, contra ato sentencial prolatado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de

Ação de Rescisão de Contrato c/c Obrigação de Fazer nº 1030689-74.2018.8.11.0041 proposta por
FLEX DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA – ME
,
DECLAROU RESCINDIDO
o Contrato 013/2017, firmado entre as partes em 12/01/2017, relativo a compra de 1.000 m3 de álcool hidratado, pelo preço unitário de R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais), valor total de R$ 2.230.000,00 (dois milhões duzentos e trinta mil reais);
CONDENOU
a requerida a restituir à autora, os valores pagos pela compra do produto, respectivamente, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 20/01/2017 e R$ 243.342,28 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) em 24/01/2017, ou seja, totalizando a quantia de R$ 443.342,28, que deverão ser corrigidos individualmente, pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação;
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. E, por sua vez,
JULGOU IMPROCEDENTE
a reconvenção, e
condenando
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

Preliminarmente, o Apelante defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “(...) em que pese a instrução processual devesse ocorrer por carta precatória, o d. Juízo a quo designou audiência na própria comarca e, mesmo com as justificativas da Apelante, manteve o ato e encerrou a instrução antes mesmo de ser designada audiência no Juízo deprecado”; que “(...) pode-se concluir que a audiência no juízo deprecado teria ocorrido antes do encerramento da instrução processual. Entretanto, a audiência estava marcada para data posterior à data da audiência realizada na origem, ou seja, para data após da decisão que encerrou a instrução processual”; que “(...) No momento da especificação de provas, a Apelante pugnou pela produção de prova testemunha”; “(...) que não houve pedido de oitiva das partes e a Autora não arrolou testemunhas nem mesmo após a decisão que designou audiência de instrução”; que “(...) Na r. decisão saneadora, foi deferido o pedido de prova oral, e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 26/09/2019, às 14h. No entanto, tendo em vista que nada foi deliberado a respeito do pedido de expedição de Carta Precatória outrora realizado, a Apelante reiterou no petitório de ID 22135823 tal requerimento, tendo em vista da impossibilidade de comparecimento das testemunhas residentes em Curitiba/PR, na audiência designada no d. Juízo de Cuiabá. Assim, sem pronunciamento da Magistrada de origem, em 13/08/2019 foi expedida a Carta Precatória pela r. Serventia d. Juízo. Porém, conforme documento de ID 22946034 , quem foi intimada para providenciar a distribuição da Carta Precatória foi a Autora, equivocadamente, que noticiou o equívoco no petitório de ID 23009766, de 29/08/2019”. (ID. Num. 52852202 - Pág. 7 e 8).

Prossegue afirmando que “(...) Inobstante, a Ré providenciou a distribuição da Carta Precatória no Juízo competente, conforme extrato anexado aos autos, a qual teve audiência designada somente em novembro de 2019, para o dia 19/02/2020. Antes mesmo da audiência designada no Juízo a quo – a qual não tinha qualquer finalidade, eis que não houve pedido de oitiva das partes e as únicas testemunhas arroladas eram da Apelante - foi noticiado nos autos a necessidade de se aguardar a designação da audiência no Juízo deprecado, sendo requerido, inclusive, o adiamento da audiência. Assim, por razões alheias à vontade da Apelante, que partem desde a intimação acerca da expedição da Carta Precatória até a designação da audiência no Juízo deprecado, é que houve o pedido de adiamento da audiência designada no Juízo de origem”; que “De fato, a Apelante e seu Procurador não compareceram na audiência de 26/09/2019, confiando no acolhimento do seu pedido pela justa razão decorrente da relevante morosidade no trâmite na Carta Precatória, e, sobretudo, pela desnecessidade de realização da audiência na comarca de origem. Contudo, a Exma. Magistrada a quo se valeu da faculdade do art. 362, §2º do Código de Processo Civil e encerrou a instrução processual antes mesmo de ser designada a audiência no Juízo deprecado – ao contrário do que tende a entender na r. Sentença recorrida - , dispensando a oitiva das testemunhas que aguardava a designação da audiência na Carta Precatória encaminhada ao Juízo de Curitiba/PR. Porém, em que pese a ausência da Apelante e seu Procurador na audiência de instrução designada na origem – a qual, repita -se, era absolutamente desnecessária -, fato é que no caso em tela a dispensa da oitiva das testemunhas no outro Juízo ensejou em cerceio de defesa. Ora, a Lei processual atribui ao juiz a faculdade de dispensar a produção das provas requeridas pela parte quando o advogado é faltoso em audiência. Assim o juiz pode não dispensar a oitiva das testemunhas ou o depoimento pessoal da parte, requeridos pela parte cujo advogado faltou à audiência sempre que tais provas forem importantes para resolver o litígio – como é no caso em tela, afinal, as testemunhas arroladas confirmariam a conduta da Autora denunciada em defesa, no sentido de que esta agiu de forma contraditória ao postular a restituição de valores causando indiscutível prejuízo à Apelante, ignorando que o litígio surgiu porque ela não cumpriu com a sua obrigação contratual (o pagamento). E em razão deste cerceio de defesa, o d. Juízo de origem julgou procedente a ação com conclusões que são absolutamente equivocadas em relação a realidade dos fatos. É certo que ocorre cerceamento de defesa quando não é concedida à parte ampla oportunidade para instrução do feito. Desse modo, apesar da ausência da Apelante e seu patrono em audiência, que sequer causaria prejuízo ao deslinde processual (já que não havia requerimento de oitiva das partes e, tampouco, rol de testemunhas pela Autora), a faculdade de dispensa de testemunhas prevista em Lei não pode ser considerada como uma sanção à parte, como fez a origem. Deste modo, resta nítido o cerceio à defesa da Apelante praticada pelo d. Juízo a quo, o que dá ensejo a declaração da nulidade de todos os atos a partir da decisão proferida em audiência que encerrou a instrução processual antes mesmo de ser designada a audiência de oitiva de testemunhas – únicos depoimentos que seriam colhidos no feito - no juízo deprecado. Ante ao exposto, requer seja declarada nula a Sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual para a oitiva das testemunhas da Apelante via Carta Precatória, em prestígio às garantias Constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.

Assevera que a lide principal é improcedente, e que o Juízo “a quo” declarou rescindido o contrato firmado sob singelo fundamento de que, embora a Autora não tenha pago sequer a primeira parcela, a Apelante não entregou nem mesmo a quantia de combustível de forma proporcional, e assim, condenou a Apelante à restituição de todo o valor pago pela Autora, beneficiando, assim, a violação contratual, a qual foi inclusive reconhecida na sentença combatida.

Aponta que é incontroverso que não houve descumprimento contratual pela Apelante, e sim pela Autora, que não cumpriu com sua parte no contrato e exigiu o cumprimento da obrigação da Apelante, mesmo com a estipulação expressa no pacto de que a entrega do produto seria realizada após o pagamento.

Afirma que a ação é improcedente e que quem deu causa à não execução do contrato é a Autora/Apelada.

Aponta que “(...) Na própria exordial a Autora confessa que pagou somente o total de R$ 443.342,21 (quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), pouco mais que 50% da primeira parcela, de forma dividida entre os dias 20/01/2017 e 24/01/2017”. E que “(...) Não bastasse, mais de um ano depois, em postura de extrema má-fé e no claro intuito de construir material para a propositura desta ação absolutamente improcedente, em 29/08/2018 a Autora enviou notificação à Apelante requisitando a restituição dos valores pagos, com correção, por não mais possuir interesse no produto”. (ID. Num. 52852202 - Pág. 12)

Alega que “(...) a Autora omite que ainda em 2017, imediatamente após o vencimento da última parcela - foi notificada pela Apelante para realizar o pagamento integral do contrato firmado, a fim de que o produto pudesse ser entregue”. E que “(...) Nesta mesma notificação a Autora foi informada de que caso mantida a inadimplência, os valores depositados seriam retidos à título de multa compensatória pelos prejuízos decorrentes da quebra contratual – conduta esta notoriamente praticada em tais negociações”. (ID. Num. 52852202 - Pág. 12)

Argumenta que “(...) a Autora, em postura inaceitável, incontroversamente não cumpriu com sua obrigação contratual e reclama a devolução do que pagou, em quase dois anos após o prazo para pagamento, por “não mais haver interesse no produto”. E isto foi prestigiado pelo d. Juízo de origem, deixando a Apelante, que cumpriu com sua obrigação ao disponibilizar o produto para entrega assim que o pagamento foi feito, e tendo que se voltar ao mercado e realizar venda em valor inferior à expectativa do contrato firmado com a Autora”. (ID. Num. 52852202 - Pág. 12 e 13)

Sustenta que “(...) a Autora gerou a expectativa de venda à Ré, faz esta utilizar seus depósitos para armazenamento do produto até o prazo previsto para a quitação, impedindo que este seja comercializado com terceiros, gera o prejuízo com sua inadimplência, pois obrigou a Ré a colocar o produto à venda por preço significativamente inferior, em razão da variação do preço do Etanol, e o d. Juízo a quo impõe a restituição do ínfimo valor que a Autora pagou (considerando o valor do contrato) acrescido de correção monetária e juros!”. (ID. Num. 52852202 - Pág. 13)

Destaca que houve quebra da boa-fé contratual, pois a autora deliberadamente não cumpriu com o que se obrigou e agora postula pelo enriquecimento sem causa, em grave detrimento da Apelante.

Frisa que a Autor sequer cumpriu integralmente com a primeira parcela, tendo pagado apenas menos de 20% (vinte por cento) do valor pactuado, sendo, portanto, inadmissível que a Apelante assuma a totalidade dos prejuízos acarretados pela quebra do contrato, que foi de única responsabilidade da Autora em total violação da boa-fé objetiva.

Menciona que o contrato é de concessões mútuas, não se podendo permitir onerosidade excessiva de um lado e prestigiar atos inconsequentes de outro; e mesmo que não exista previsão expressa de multa contratual, a lei impõe à autora a reparação por perdas e danos, que foram comprovadas pela Apelante.

Aduz que “(...) foi comprovado na defesa da Apelante, o contrato firmado entre as partes previa a venda do Etanol no importe de R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos). Com a inadimplência da Autora, no período em que esperava que fosse realizada a entrega, ao contrário da conclusão errônea do d. Juízo a quo, ou seja, logo após o pagamento integral, o valor do produto no mercado já tinha baixado para montante de R$ 2,00 (dois reais), conforme comprovam as notas fiscais anexadas à Contestação”; que “(...) Esta diferença de preço contemporânea ao inadimplemento pela Autora somente demonstra que esta, deliberadamente, resolveu descumprir o contrato por uma questão econômica, pois se tivesse pagado a totalidade do valor à Apelante, conforme se obrigou por expressa disposição contratual, deixaria de pagar menos pela mesma quantidade de produto conforme preço na época ajustada para a entrega”; não se podendo olvidar que para a Autora seria ainda mais vantajoso descumprir o contrato com a Apelante e adquirir o produto de terceiros à preço inferior.

Defende que a retenção de aproximadamente 20% do que a Autora pagou, em face ao prejuízo sofrido pela Apelante em relação ao descumprimento contratual se mostra irrisória para a Autora.

Insiste que “(...) tinha a expectativa de receber o valor de R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos) por aquela quantidade de álcool reservado à Autora, em razão do contrato que foi firmado, mas teve que coloca-lo no mercado à R$ 2,00 (dois reais) logo após a inadimplência contratual. Deste modo, a quebra contratual ocorrida por conduta exclusiva da Autora – pois o produto estava a ela disponível, aguardando apenas o pagamento conforme entabulado – permite a retenção de valor necessário para arcar com as perdas e danos decorrentes da inadimplência, inclusive em caso de rescisão”. (ID. Num. 52852202 – pág. 15 e 16)

Menciona que não se trata de risco inerente ao negócio, mas sim violação à boa-fé objetiva, que dá ensejo ao dever de reparar.

Requer o provimento da apelação, e preliminarmente, reconhecida a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, determinando-se a devolução dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Alternativamente, pede o provimento com a reforma da sentença, no sentido de julgar improcedente a lide principal e procedente a reconvenção, com a condenação da Autora ao pagamento do prejuízo acarretado.

Por fim, pede a inversão do ônus de sucumbência, incluindo a majoração em sede recursal.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – arguida pelo Apelante – ao argumento de que a instrução processual devesse ocorrer por carta precatória, e ainda assim, a instrução foi encerrada mesmo antes de ser designada audiência no Juízo deprecado – e também de nulidade de procedimento “error in procedendo”, no tocante à instrução, por Carta Precatória.

Malgrado a alegação que acompanha o pleito preliminar, tenho que não há o cerceamento de defesa, uma vez que a Apelante, em momento oportuno, apresentou contestação, ocasião em que defendeu a ausência de pagamento (sequer a primeira parcela do pacto, motivo pelo qual não foi entregue o combustível) por parte da Autora/Apelada; que houve a notificação da autora para pagar o valor remanescente do contrato, eis que a desídia contratual causou danos à Apelante, deixando ela de comercializar o produto com terceiros, inclusive com valores mais atrativos, em razão da constante variação e preço do produto (etanol).

Ora, tanto não há prejuízo à defesa da Requerida/Apelante, que foi apresentada a reconvenção. E, ainda, houve impugnação à contestação pela Autora/Apelada e contestação à reconvenção apresentada.

Em assim sendo, não havendo prejuízo não há falar em nulidade.

No que tange às alegações de nulidade em razão de que julgamento antecipado da lide e que não foi procedido corretamente a instrução, por meio de carta precatória, melhor sorte não socorre a recorrente, tendo em vista que a oportunidade de participação em todos os atos processuais de instrução ocorreu, satisfatoriamente, todavia, em audiência designada, NÃO HOUVE O COMPARECIMENTO DO ADVOGADO DA REQUERIDA, ora Apelante.

A propósito, reproduzo o relatório constante da sentença:

“(...) Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Obrigação de Fazer proposta por FLEX DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., contra USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL, ambas qualificadas nos autos.

A autora alega que adquiriu da empresa requerida a quantidade de 1.000 metros cúbicos de álcool, na data de 12/01/2017, pelo preço de R$2.230.000,00 (dois milhões duzentos e trinta mil reais), que deveriam ser pagos em quatro parcelas de R$743.333,33 (setecentos e quarenta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) cada, com vencimentos nas datas de 20/01/2017, 27/01/2017 e 03/02/2017.

Alega que após contatos telefônicos, a autora pagou a importância de R$200.000,00 (duzentos mil reais) em 20/01/2017 e R$243.342,28 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) em 24/01/2017.

Afirma que o saldo da primeira parcela seria creditado quando do início do embarque do combustível adquirido.

(...)

Contestação sob o ID 16504638, arguindo, em suma, que: a autora não pagou sequer a primeira parcela do pacto, razão pela qual o combustível não foi entregue; findo o prazo para pagamento das parcelas da compra do produto, em 03/03/2017, a requerida notificou a autora para pagar o valor remanescente do contrato, pois a desídia desta no cumprimento de suas obrigações causaram prejuízos à ré, tal como o estoque do produto em seus depósitos, deixando de comercializá-lo com terceiros, inclusive em valores mais vantajosos; a autora não pagou o valor contratado e pediu a rescisão exigindo a devolução dos valores que pagou. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Em sede de reconvenção, a requerida pretende cobrar os prejuízos advindos da atitude da autora/reconvinda, que não quitou as parcelas do contrato, e com isso, causou-lhe prejuízos de R$ 230.000,00.

Segundo alega, o valor de venda contratado com a autora/reconvinda, na data de 12/01/2017, perfazia o importe unitário de R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais) por metro cúbito, resultando no valor de R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos) por litro de combustível. Que na data de inadimplência da reconvinda, qual seja, a data em que a mesma foi notificada (03/03/2017), o valor de venda do combustível foi de até R$ 2,00 (dois reais) por litro, conforme notas fiscais de venda em anexo. Assim, pede a condenação da reconvinda a arcar com as perdas e danos relativos à diferença entre o valor do contrato de R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos) por litro e o valor da nova venda no importe de R$ 2,00 (dois reais) por litro. A autora impugnou a contestação e contestou a reconvenção sob o ID 16782996. Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida/reconvinte pugnou pela produção de prova oral, enquanto a autora/reconvinda pediu o julgamento antecipado da lide.

Decisão (ID 21809341), designando audiência de instrução e julgamento para o dia 26/09/2019.

A requerida/reconvinte manifestou-se sob o ID 22135823, alegando que suas testemunhas não poderiam comparecer à audiência, e ainda, pediu para ser expedida carta precatória para Curitiba/PR para serem ouvidas, pois lá residem.

A carta precatória foi expedida e aguardou o cumprimento por parte da requerida.

A autora apresentou memoriais finais (ID 24669537).

A requerida reiterou o pedido de nova audiência e informou que distribuiu a carta precatória em Curitiba/PR (ID 2464149).

Audiência de instrução realizada sob o ID 24558552, sem o comparecimento do advogado da parte ré, ocasião em que foi indeferido o pedido de adiamento da audiência formulado pela requerida, nos termos do art. 362, §2º do CPC, bem como dispensada a oitiva de suas testemunhas, já que a carta precatória não foi cumprida, e por fim encerrada a instrução.

A requerida apresentou alegações finais no ID 25803469, alegando, preliminar de cerceamento de defesa; e no mérito pugnou pela improcedência dos pedidos da ação principal e procedência do pedido da reconvenção. (...)”

Repita-se, que não há cerceamento de defesa, nem “error in procedendo”. O que há é um processo instruído e julgado conforme o estado em que se encontrava porque os elementos necessários ao deslinde da controvérsia estavam postos à mesa do julgador, destinatário final das provas.

Ante ao exposto,
REJEITO
a preliminar levantada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Direto ao ponto, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de

Ação de Rescisão de Contrato c/c Obrigação de Fazer nº 1030689-74.2018.8.11.0041 proposta por
FLEX DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA – ME
em desfavor de
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA
,
DECLAROU RESCINDIDO
o Contrato 013/2017 firmado entre as partes em 12/01/2017, relativo a compra de 1.000 m3 de álcool hidratado, pelo preço unitário de R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais), valor total de R$ 2.230.000,00 (dois milhões duzentos e trinta mil reais);
CONDENOU
a requerida a restituir à autora, os valores pagos pela compra do produto, respectivamente, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 20/01/2017 e R$ 243.342,28 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) em 24/01/2017, ou seja, totalizando a quantia de R$ 443.342,28, que deverão ser corrigidos individualmente, pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação;
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. E, por sua vez,
JULGOU IMPROCEDENTE
a reconvenção, e
condenando
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que não deve prevalecer a tese de que a Autora/Apelada foi quem deu causa à inexecução do contrato, e por isso, deve ser reformada a sentença que
RESCINDIU
o Contrato 013/2017 firmado entre as partes em 12/01/2017, relativo a compra de 1.000 m3 de álcool hidratado, pelo preço unitário de R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais), valor total de R$ 2.230.000,00 (dois milhões duzentos e trinta mil reais);

e
CONDENOU
a requerida a restituir à autora, os valores pagos pela compra do produto, respectivamente, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 20/01/2017 e R$ 243.342,28 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) em 24/01/2017, ou seja, totalizando a quantia de R$ 443.342,28, que deverão ser corrigidos individualmente, pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação;
CONDENANDO,
ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

É incontroverso que ambas as partes descumpriram o contrato, que previa a compra pela Autora de 1.000 metros cúbicos de álcool, na data de 12/01/2017, pelo preço de R$ 2.230.000,00 (dois milhões duzentos e trinta mil reais), que deveriam ser pagos em quatro parcelas de R$ 743.333,33 (setecentos e quarenta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) cada, com vencimentos nas datas de 20/01/2017, 27/01/2017 e 03/02/2017.

Mas também é incontroverso que a Autora/Apelada pagou a quantia de R$463.967,63 (quatrocentos e sessenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), e, ainda que o valor seja inferior à primeira das quatro parcelas contratadas, não se pode negar que houve tal pagamento, sem qualquer contrapartida, ou seja, não houve a entrega do produto, em nenhuma quantidade.

No que tange à alegação de que, em razão da quebra contratual, por ato unilateral da Autora/Apelada, ficou impedida a Apelante/Requerida de comercializar o produto com terceiro, tenho que ela é descabida, primeiro diante da facilidade de comercialização do produto (etanol), ressaltando-se que a variação de produto é natural no mercado, não sendo viável é que a parte Autora, que pagou por parte do produto, não tenha recebido qualquer quantidade do mesmo, e ainda tenha o valor retido pela Requerida/Apelante, salientando-se que não há qualquer indício de que o produto contratado (aqueles 1.000 metros cúbicos) não tenha sido comercializado durante a pendenga.

Com essas considerações, tenho como irretocável a sentença que assim fez constar expressamente:

“(...) I – DA LIDE PRINCIPAL

A autora alega que adquiriu da empresa requerida a quantidade de 1.000 metros cúbicos de álcool, na data de 12/01/2017, pelo preço de R$2.230.000,00 (dois milhões duzentos e trinta mil reais), que deveriam ser pagos em quatro parcelas de R$743.333,33 (setecentos e quarenta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) cada, com vencimentos nas datas de 20/01/2017, 27/01/2017 e 03/02/2017.

Pede a rescisão do contrato, por ausência de entrega do produto, com a consequente devolução do valor pago, devidamente corrigido, que nos seus cálculos perfaz o montante de R$463.967,63 (quatrocentos e sessenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos).

É incontroverso nos autos que a autora pagou à ré, a importância de R$200.000,00 (duzentos mil reais) em 20/01/2017 e R$243.342,28 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) em 24/01/2017, ou seja, totalizando a quantia de R$ 443.342,28 (quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), montante que não alcança sequer o valor da primeira parcela do contrato.

Também não restou provado nos autos que a requerida tenha autorizado o pagamento do saldo remanescente da primeira parcela somente quando embarcasse o produto. Aliás, nem mesmo há previsão contratual nesse sentido.

Portanto, não tendo pago sequer a primeira parcela do contrato, a autora não poderia exigir a entrega do produto.

A requerida, em contestação, juntou documentos que demonstram que notificou a autora em 03/03/2017, ou seja, logo após o vencimento da última parcela que deveria ser paga por ela (03/02/2017), para pagar o débito em 48 horas, esclarecendo, ainda, que em razão da variação para menor do preço do produto, o não pagamento pela autora acarretaria na retenção dos valores parcialmente pagos, a fim de cobrir parte dos prejuízos da requerida (ID 16505003).

A autora contra notificou a requerida em 16/03/2017, admitindo que em razão da variação no preço do produto, para menor, pretendia repactuar o contrato objeto destes autos, o que, ao que tudo indica, não foi aceito pela requerida, que pretendia descontar seu prejuízo.

Depois de mais de um ano, ou seja, em 29/08/2018, a autora notificou a requerida, exigindo a restituição dos valores pagos (ID 15361178).

O art. 476 do Código Civil preleciona que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Trata-se da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), que entendo restar configurada no caso em comento.

Todavia, ainda que o negócio não tenha sido cumprido por ambas as partes, é fato incontroverso que a autora pagou R$ 443.342,28 (quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), e não recebeu o produto, ainda que de forma proporcional. Tal situação leva à rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante. Dessa forma, procede o pedido da autora para restituição dos valores pagos.

II - DA RECONVENÇÃO;

Inicialmente, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa, arguido em alegações finais pela requerida/reconvinte, que teve como base o encerramento da instrução, sem a oitiva das testemunhas da requerida, em razão do não comparecimento do advogado desta na audiência.

Explico.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 26/09/2019, às 14h00, ocasião em que o advogado da parte ré não compareceu, desrespeitando o CPC, que determina a obrigatoriedade do comparecimento do advogado da parte à audiência (artigo 358 CPC).

Ainda que a requerida tenha pedido o adiamento da audiência, este pedido não foi justificado, e simplesmente o advogado não compareceu à audiência, sob o argumento de que “acreditava” que suas petições pedindo adiamento seriam deferidas, o que não ocorreu.

Anote-se ainda, que a carta precatória para oitiva das testemunhas da requerida foi expedida e, apesar de designada audiência pelo Juízo de Curitiba/PR, as testemunhas não compareceram, razão de devolução da missiva.

Assim, em razão do não comparecimento do advogado e da requerida na audiência e do que permite o artigo 362, §2º do CPC, foi indeferido o pedido de adiamento da audiência e dispensadas as provas, com encerramento da instrução.

Contra referida decisão não houve a interposição de recurso no momento oportuno.

Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, mormente porque a oitiva das testemunhas da requerida não teria o condão de modificar o entendimento desta magistrada, que está formado, diante da farta documentação constante do processo.

Quanto ao mérito, a requerida/reconvinte alega que a autora/reconvinda tem culpa pela rescisão contratual, por não ter pago os valores contratados pela compra do produto, situação que lhe acarretou prejuízos.

A reconvinte alega que o valor de venda contratado com a autora/reconvinda, na data de 12/01/2017, perfazia o importe unitário de R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais) por metro cúbito, resultando no valor de R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos) por litro de combustível.

Que na data de inadimplência da reconvinda, qual seja, a data em que a mesma foi notificada (03/03/2017), o valor de venda do combustível foi de até R$ 2,00 (dois reais) por litro, juntando notas fiscais de venda em anexo. Assim, pede a condenação da reconvinda para arcar com as perdas e danos relativos à diferença entre o valor do contrato de R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos) por litro e o valor da nova venda no importe de R$ 2,00 (dois reais) por litro.

Embora a reconvinte tenha juntado aos autos notas fiscais com o fito de demonstrar a venda do combustível a terceiros, por valor inferior ao negociado com a reconvinda, fato é que tais documentos não provam que se trata do mesmo produto vendido à reconvinda, que tenha ficado parado em depósito por mais de um ano.

A atividade comercial por si só, possui riscos inerentes ao negócio, razão pela qual não pode a reconvinte querer obrigar a reconvinda a arcar com supostas perdas e danos, se no próprio contrato não há qualquer cláusula disciplinado penalidades.

Aliás, como já ressaltado, a reconvinda pagou, ainda que parcialmente, por um produto que não recebeu; a reconvinte, por sua vez, como penalidade, não entregou o produto e o vendeu a terceiros; o fato de tal operação ter sido vantajosa ou não, como já dito, faz parte do risco inerente aos negócios.

Assim, não havendo cláusula contratual que atribua penalidade pelo inadimplemento do negócio, tampouco provas de efetivos prejuízos à reconvinte, os pedidos da presente reconvenção devem ser julgados improcedentes. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais da lide principal (...). Por sua vez, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção, e condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC)”.

Com esses apontamentos, nenhum dispositivo de lei é suficiente à reforma da sentença combatida, sob pena de haver enriquecimento indevido de quem pagou, ainda que parte da primeira prestação da avença, a qual nunca foi cumprida na totalidade, repita-se por ato de ambas as partes, o que determina a devolução da quantia paga, corrigida e a volta do “status quo ante”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11, majorando a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021